Tribunal: TJDFT
Processo: 0743698-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743698-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO, FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por NORTHEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, THIAGO HAMILTON DE SOUZA CORDEIRO E FLAVIA NANCY HELENE CAZAROTTO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). No caso dos autos, a presunção de veracidade sobre alegação de insuficiência econômica (art. 99, § 3o, do CPC), é válida apenas a pessoa natural e mesmo assim, o julgador pode determinar que a parte demonstre sua incapacidade de arcar com ônus processuais. No que tange á pessoa jurídica, é necessário demonstração, tendo em vista que a mera afirmação dos apelantes de que não possuem condições de arcar com as custas recursais não é suficiente para corroborar a alegação de hipossuficiência financeira para justificar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse sentido, confira-se este Tribunal de Justiça: 1. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem qualquer documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. (Acórdão 1856694, 07150283220238070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024). Assim, com base nos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo às partes apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que juntem aos autos, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, além da declaração de Imposto de Renda, balanços contábeis, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, além de outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital